Tribunal: STF
Processo: RE 165575
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:     CONSTITUCIONAL.     TRABALHO.    APOSENTADORIA:
COMPLEMENTAÇÃO.   COMPETÊNCIA   DA   JUSTIÇA   DO   TRABALHO.  NORMAS
CONTRATUAIS:    IMPOSSIBILIDADE   DE    SUA   APRECIAÇÃO    EM   SEDE
EXTRAORDINÁRIA.
     I.  -   Complementação  de   pensão  ou   de  proventos  de
aposentadoria  decorrente do  contrato  de trabalho.   Competência da
Justiça do Trabalho.
     II.  - Interpretação de normas contratuais: impossibilidade
em sede extraordinária.
     III. - R.E. não conhecido.